Tribunal: TJMT
Processo: 1021700-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por A. GOMES COMERCIO DE MADEIRAS - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que nos autos do Mandado de Segurança n.o 1045858-33.2020.8.11.0041, indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados por meio das Notificações de Lançamentos ns.o 396645/693/11/2019 e 634701/693/11/2019.
Aduz que a Lei Estadual no 10.632/2017 autoriza as empresas madeireiras optantes do simples nacional a optarem pelo recolhimento de ICMS na forme diferida.
Sustenta que embora tenha preenchido os requisitos para o diferimento do tributo, teve lançado em sua conta corrente fiscal crédito de ICMS com fulcro no Decreto 273/2009, os quis se deram por meio das Notificações de Lançamentos ns.o 396645/693/11/2019 e 634701/693/11/2019.
Argumenta que um decreto não pode contrariar uma lei e nem revogar um benefício fiscal por ela concedido por lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade previsto na Lei Maior.
Assevera que apresentou impugnação de lançamento na esfera extrajudicial, a qual foi analisada por um Agente de Tributo Estadual-ATE que rejeitou o requerimento do contribuinte e homologou o lançamento.
Pontua que a decisão administrativa é nula uma vez que a análise e decisão são de competência exclusiva do Fiscal de Tributos Estaduais - FTE.
Afirma que estão presentes os requisitos para deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e autorizar a emissão de certidão de regularidade fiscal, com fulcro no art. 151, inciso IV, e art. 206 ambos do CTN.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos descritos nas Notificações de Lançamentos ns.o 396645/693/11/2019 e 634701/693/11/2019, bem como para autorizar a emissão de certidão de regularidade fiscal. No mérito requerer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir a liminar na forma como pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela antecipada recursal merece acolhimento. Vejamos.
Pretende a Agravante a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados por meio das Notificações de Lançamentos ns.o 396645/693/11/2019 e 634701/693/11/2019.
Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de liminar nas ações mandamentais.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);
VI – o parcelamento”.
No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam: fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).
Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:
“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário [...] constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. [...] Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7o da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam:
- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina fumus boni iuris; e
- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada periculum in mora. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075)
Na vertente hipótese, verifica-se das Notificações de Lançamentos ns.o 396645/693/11/2019 e 634701/693/11/2019 (Id. 62523016 - Pág. 38/40 e Id. 39209146 - Pág. 1/3), que a parte agravante teve lançado de ofício crédito de ICMS no sistema de conta corrente, sob o fundamento de que não teria sido recolhido o ICMS em operações de venda interna de madeira, constantes nas Notas Fiscais n. 1.031 (janeiro de 2019), n 3.198 e n. 3.200 (abril de 2019), o que seria necessário em razão de suposta interrupção do diferimento previsto no artigo 584-A do RICMS/MT, uma vez que a mercadoria foi destinadas para empresa sediada no Estado de Mato Grosso optante do Simples Nacional.
No entanto, verifica-se do artigo 1o da Lei Estadual n.o 10.632/2017, em vigor na data da ocorrência do fato gerador, que nas operações internas de aquisição de madeira em tora originadas de florestas plantadas ou de florestas nativas, realizadas por indústrias da madeira localizadas em território mato-grossense, o contribuinte enquadrado no simples nacional que esteja regular perante a Fisco Estadual, fica dispensado de pagamento de ICMS incidente em razão da interrupção do diferimento concedido pela legislação estadual, como cito:
“Art. 1o Fica dispensado de pagamento de ICMS incidente em razão da interrupção do diferimento concedido pela legislação estadual para as operações internas de aquisição de madeira em tora originadas de florestas plantadas ou de florestas nativas, realizadas pelas indústrias da madeira localizadas em território mato-grossense e enquadradas no regime especial unificado, previsto na Lei Complementar Federal no 123, de 14 de dezembro de 2006.
§ 1o A dispensa prevista no caput fica condicionada:
I - à regularidade e idoneidade da operação;
II - à regularidade do contribuinte perante a Fazenda Pública Estadual;
III - à comprovação da tributação e do recolhimento na forma do Simples Nacional.
§ 2o A dispensa de pagamento do caput não abrange as operações nos casos de dolo, fraude ou simulação, hipóteses em que a Fazenda Pública poderá exigir o imposto decorrente da operação com os respectivos acréscimos legais, inclusive penalidades”.
Insta consignar que o citado dispositivo legal foi incluído no artigo 584-B do Regulamento do ICMS de 2014 por meio do Decreto n.o 1.399/2018.
Cabe ressaltar que embora o Decreto n.o 50/2019 tenha constado que a suspensão da eficácia do 584-B do RICMS/2014 a partir de 19/02/2019, o respectivo decreto Legislativo não tem força para suspender uma a Lei Estadual n.o 10.632/2017, isso porque, uma lei somente pode ser modificada ou revogada por outra lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
Além disso, a Lei Estadual n.o 10.632/2017 foi revogada somente em 01/01/2020, com a entrada em vigor da Lei Complementar n.o 631/2019, como cito:
“Art. 59 A partir de 1o de janeiro de 2020, ficam revogados os seguintes atos e dispositivos de atos:
[...]
XIII - a Lei no 10.632, de 1o de dezembro de 2017, que concede dispensa de pagamento do ICMS incidente sobre as operações diferidas de madeira em tora originadas de florestas plantadas ou de florestas nativas e dá outras providências; [...]”.
Com efeito, na data da ocorrência do fato gerador dos lançamentos descritos nas Notificações de Lançamentos ns.o 396645/693/11/2019 e 634701/693/11/2019 (janeiro e abril de 2019), ainda estava em vigor o dispositivo legal que dispensava o pagamento do ICMS incidente sobre as operações diferidas de madeira em tora.
Além disso, verifica-se que a comercialização de tora de madeira não está prevista nos caso de interrupção do diferimento constantes no artigo 584-A do RICMS/MT, legislação essa utilizada pela autoridade fazendária para justificar o lançamento do tributo, como cito:
“art. 584-A Ocorre, também, a interrupção do diferimento previsto neste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária, nas saídas das mercadorias adiante arroladas, com destino a estabelecimento optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata a Lei Complementar(federal) n° 123, de 14 de dezembro de 2006:
I - algodão em caroço, algodão em pluma, caroço de algodão e fibrilha de algodão;
II - milheto;
III - milho em palha, em espiga ou em grão;
IV - soja em vagem, batida ou em grão. [...]”.
Por esses motivos vislumbra-se possível ilegalidade no lançamento do tributo impugnado na inicial, restando presente o requisito da plausibilidade do direito.
Da mesma forma, caso não seja deferida a tutela antecipada recursal, o contribuinte ficará impedido de emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais e, ainda, poderá ter sua conta bancária bloqueada.
Deste modo, os indícios se firmam no sentido de que seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, IV, do Código Tributário Nacional.
Outrossim, uma vez presente o requisito para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, se mostra possível a emissão de certidão positiva com efeito de negativa com fulcro no artigo 206 do Código de Processo Civil, se o motivo da não emissão se deu exclusivamente em razão da dívida impugnada na demanda, como cito:
“Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”.
Ante o exposto, defiro a tutela antecipada recursal, o que faço para suspender a exigibilidade dos créditos tributários descritos nas Notificações de Lançamentos ns.o 396645/693/11/2019 e 634701/693/11/2019, o que faço com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional. Determino também que seja autorizada a emissão de certidão positiva com efeito de negativa em favor da parte recorrente, se o motivo na negativa se der exclusivamente em razão do crédito impugnado presente demanda.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato